Tribunal: TJDFT
Processo: 0751198-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751198-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MACIEL BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO MACIEL BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 54079842), ante pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 54543614, a benesse vindicada foi indeferida, tendo sido determinado ao recorrente a realização do recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Em face da aludida decisão, foi interposto Agravo Interno (ID 55767355), ao qual foi negado provimento, tendo sido facultado ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento (art. 101, § 2o, do CPC) (ID 58421750, P. 8). Contudo, o prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (certidão ID 59526462). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dado o indeferimento da gratuidade de justiça, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do caput do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Não obstante, quedou-se inerte. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator